Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013019-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 836.402.401-97 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013019-41.2021.8.11.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Paulo Almeida Silva

Parte Recorrida(s):
Uber Do Brasil Tecnologia Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/05/2023

Ordem na pauta:
07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO – COBRANÇA DEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação declaratória que ao julgar improcedente a pretensão exordial reconheceu que a autora contratou o serviço denominado
“uber pass”
prestado pela ré, culminando na legitimidade da cobrança e ausência de danos morais.

2.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, alegando que seja reconhecida a responsabilidade civil da empresa ré, julgando procedentes os pedidos iniciais, pois sustenta nunca ter contratado o serviço (UBER PASS) perante a plataforma, de modo que os descontos realizados em seus proventos são indevidos, fazendo jus, portanto, à restituição dos valores e também à indenização por danos morais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré ao contestar o feito trouxe a contratação ocorrida dentro do aplicativo da empresa, com utilização do autor.

4.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a demandada não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da cobrança, que sequer faz uso frequente do aplicativo, o que, teoricamente, legitimaria a utilização dos serviços.

5.

Vê-se dos autos que em 31/12/2020, o reclamante por meio do aplicativo da ré, aderiu ao programa UBER PASS, o qual origina a cobrança em sua conta bancária denominada de UBER PENDING, no valor de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), o qual lhe garante 10% (dez por cento) de descontos nas viagens realizadas, bem como outros benefícios.

6.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende o recorrente.

7.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a contratação com a reclamada, esta comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade dos descontos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

8.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a utilização dos serviços pelo recorrente e a regularidade da contratação.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023